Tribunal: STF
Processo: HC 268446
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado à pena de 18 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), bem como do delito previsto no art. 273, § 1º-B, I, do CP. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração na qual se busca “assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado de sua condenação, o que somente ocorrerá após o efetivo esgotamento de todas as vias recursais”.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Evidenciado o nítido caráter protelatório dos recursos interpostos, a determinação de esgotamento da jurisdição no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, com a consequente baixa dos autos ao juízo de origem — “caso não haja interposição de recurso extraordinário” —, não configura constrangimento ilegal. Precedentes: ARE 1192226 AgR-ED-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; HC 129138, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2018; Ext 1599 ED-ED, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 7/10/2021.

    IV. DISPOSITIVO

    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.